Tribunal: TJES
Processo: 5000150-55.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE PIRES RIBEIRO
RECORRIDO: INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SE MATRICULOU EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ANTES DE FINALIZAR A GRADUAÇÃO, PORQUE O CONSULTOR DE VENDAS GARANTIU QUE A CONCLUSÃO DO PROPALADO CURSO O HABILITARIA A REQUERER INSCRIÇÃO COMO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PERANTE O CREA. ADUZ QUE O CREA INDEFERIU REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO COMO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM RAZÃO DE REGRA QUE IMPÕE QUE O INÍCIO DA PÓS-GRADUAÇÃO DEVE SE DAR APÓS O FIM DA GRADUAÇÃO, PARA SE OBTER TAL TÍTULO. PUGNOU PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PLEITO INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM QUE O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DO FORNECEDOR DOS SERVIÇOS. NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, DE QUE TERIA SIDO ENGANADO POR CONSULTOR DA REQUERIDA. EMBORA INCIDA EM FAVOR DO AUTOR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, O REQUERENTE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO TENHA GARANTIDO QUE A CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LHE HABILITARIA A ATUAR COMO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. AINDA QUE ASSIM O FOSSE, SERIA SALUTAR DE SUA PARTE SE CERTIFICAR DE TAIS INFORMAÇÕES PERANTE O CREA, SOBRETUDO PORQUE, CONFORME CONSTA EM SENTENÇA, NÃO SE TRATA DE PESSOA DE POUCA INSTRUÇÃO. ASSIM, HOUVE UMA AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR QUE NÃO BUSCOU INFORMAÇÃO IMPORTANTE NAS FONTES ADEQUADAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)